Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712377-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AGUINALDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AGUINALDO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 119054254, proferida em embargos à execução opostos por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, que indeferiu a produção de prova pericial. Afirma, em suma, que o indeferimento da produção da prova técnica viola o exercício do contraditório; que os cálculos são complexos; que está caracterizado o cerceamento de defesa; que a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil admite a interposição do agravo de instrumento. Requer, liminarmente, a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da produção de prova pericial. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 110090252). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar se o indeferimento das provas configurou cerceamento de defesa, com base no livre convencimento motivado. Ademais, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao admitir o cabimento irrestrito do agravo de instrumento nas execuções, não alcança os embargos à execução, por possuírem natureza jurídica de ação incidental de conhecimento. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora